Tribunal: STJ
Processo: 0080830-85.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078449 - SP(2026/0080830-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEIVID SEAWRIGHT
ADVOGADOS
: ÉRIKA DOS SANTOS OLIVEIRA - SP295846
NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
POSSE
COMPARTILHADA
DEMONSTRADA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Segundo o entendimento desta Corte, “[a] redação do
caput, do
art. 14,
Estatuto do Desarmamento não exige, no crime de porte de arma de uso
permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja
praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o
aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime
unissubjetivo que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente,
(HC n.
não é refratário ao concurso eventual de pessoas”
477.765/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2019,
.
19/2/2019)
3. No caso em apreço, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que as
instâncias de origem, após detida apreciação dos elementos fático-
probatórios, concluíram pela posse compartilhada da arma de fogo entre o
agravante e a coautora, conclusão corroborada pelo registro de que ambos
se encontravam caçando animais silvestres utilizando o armamento, tendo
o acusado plena ciência do artefato; tal quadro evidencia o vínculo subjetivo
entre ambos, suficiente para a configuração da coautoria delitiva.
4. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que o
da pena seja inferior a 4 anos, conforme entendimento
quantum
consolidado nesta Corte por meio da Súmula n. 269.
Documento eletrônico VDA55905038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 85284d68-4c88-4c8c-a33f-e734eb94f06c

5. Assentado pelas instâncias ordinárias que a substituição da reprimenda
não se mostra socialmente recomendável, é inviável a reversão desse
quadro por esta Corte sem amplo revolvimento fático-probatório.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 85284d68-4c88-4c8c-a33f-e734eb94f06c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078449 - SP(2026/0080830-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DEIVID SEAWRIGHT
ADVOGADOS
: ÉRIKA DOS SANTOS OLIVEIRA - SP295846
NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
POSSE
COMPARTILHADA
DEMONSTRADA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Segundo o entendimento desta Corte, “[a] redação do
caput, do
art. 14,
Estatuto do Desarmamento não exige, no crime de porte de arma de uso
permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja
praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o
aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime
unissubjetivo que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente,
(HC n.
não é refratário ao concurso eventual de pessoas”
477.765/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2019,
.
19/2/2019)
3. No caso em apreço, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que as
instâncias de origem, após detida apreciação dos elementos fático-
probatórios, concluíram pela posse compartilhada da arma de fogo entre o
agravante e a coautora, conclusão corroborada pelo registro de que ambos
se encontravam caçando animais silvestres utilizando o armamento, tendo
o acusado plena ciência do artefato; tal quadro evidencia o vínculo subjetivo
entre ambos, suficiente para a configuração da coautoria delitiva.
4. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, ainda que o
da pena seja inferior a 4 anos, conforme entendimento
quantum
consolidado nesta Corte por meio da Súmula n. 269.
Documento eletrônico VDA55905262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 0f3c2386-ff96-448e-bda6-4456668ee521

5. Assentado pelas instâncias ordinárias que a substituição da reprimenda
não se mostra socialmente recomendável, é inviável a reversão desse
quadro por esta Corte sem amplo revolvimento fático-probatório.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DEIVID SEAWRIGHT contra
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de 2 anos
e 3 meses de reclusão e 10 meses e 3 dias de detenção, pelos crimes tipificados nos
arts. 14 da
e 29,
,
o § 4o, incisos III e V, da
Lei n. 10.826/2003
caput
c/c
na forma do
do Código Penal.
Lei n. 9.605/1998,
art. 69
O Tribunal local, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo,
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
10/11
Ementa: apelações criminais defensivas. Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e caça de espécimes da fauna silvestre. Recursos providos, em
parte. Rejeitam-se as preliminares. Denúncia que preenche os pressupostos
do artigo 41 do CPP. Existência de justa causa para a ação penal. Sentença
fundamentada, inexistindo afronta ao princípio da correlação. Inexistência de
cerceamento de defesa. Mérito. Materialidade delitiva e autoria
comprovadas.
Condutas
típicas.
Inaplicabilidade
do
princípio
da
insignificância. Causas de aumento do crime ambiental, comprovadas.
Reconhecimento do crime ambiental único, afastando-se a continuidade
delitiva. Penas redimensionadas. Na primeira fase, as penas-base foram
fixadas no piso. Na segunda fase, as penas de Luciana permaneceram no
mesmo patamar, seja porque inexistem atenuantes ou agravantes quanto ao
delito ambiental, seja porque, embora presente a atenuante da confissão
espontânea, observa-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a Deivid, as penas foram agravadas em
pela reincidência, tendo-
1/8,
se dois (2) anos e três (3) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, para o
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e seis (6) meses e
vinte e dois (22) dias de detenção e onze (11) dias-multa, para o crime
ambiental. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento
para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. No que tange
ao crime ambiental, as penas foram aumentadas em
pelas causas de
1/2,
aumento do § 4o, inciso III e V, do artigo 29, da
, tendo-se
Lei no 9.605/98)
dez (10) meses e três (3) dias de detenção e dezesseis (16) dias-multa para
Deivid e nove (9) meses de detenção e quinze (15) dias-multa para Luciana.
Reconhecido o crime ambiental único, não se aplica o aumento decorrente
da continuidade delitiva. Ao final, as penas foram somadas, pelo concurso
material, totalizando-se dois (2) anos e três (3) meses de reclusão, dez (10)
meses e três (3) dias de detenção e vinte e sete (27) dias-multa para Deivid
e dois (2) anos de reclusão, nove (9) meses de detenção e vinte e cinco (25)
dias-multa para Luciana. Os regimes são o inicial aberto para Luciana e
inicial semiaberto para Deivid. As penas corporais de Luciana foram
Documento eletrônico VDA55905262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 0f3c2386-ff96-448e-bda6-4456668ee521

substituídas por duas restritivas de direitos. Não se pode substituir as penas
corporais de Deivid por restritivas de direitos, pois ausentes os
pressupostos. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Recursos em liberdade.

No
impetrado, a defesa alegou que a condenação pelo delito de porte
writ
ilegal de arma de fogo de uso permitido está fundada exclusivamente no fato de o
paciente estar ao lado de terceira pessoa que portava a arma, sem demonstração de
vínculo subjetivo ou anuência, configurando responsabilização penal objetiva e
ausência de comprovação do dolo.
Alegou, ainda, a inadequação do regime semiaberto e a não substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sustentando a possibilidade de
fixação do regime aberto e a substituição.
No mérito, requereu a concessão da ordem para absolver o paciente do
delito do
da
bem como para fixar o regime aberto e
art. 14
Lei n. 10.826/2003,
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento (e-STJ
fls.
).
80/83
Não se conheceu do
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
85/89
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa sustenta que “
esta Corte, ao analisar o habeas corpus, passou a suprir a
de
deficiência/ausência
fundamentação das instâncias inferiores, o que é vedado em sede de habeas corpus".
Reitera, ademais, os argumentos lançados quando da impetração. Requer,
assim, o provimento do agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus
pleiteada ou, subsidiariamente, a concessão de
de ofício para sanar as
habeas corpus
ilegalidades apontadas (e-STJ fls.
).
96/109
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso reúne as condições de admissibilidade; no mérito, contudo, não
comporta provimento.
De antemão, cumpre ressaltar que a decisão impugnada se apoiou na
moldura fático-probatória delineada pelas instâncias de origem para apreciar a
controvérsia submetida, ocasião em que explicitou os fundamentos concretos pelos
quais não conheceu do
.
habeas corpus
Assim, não há falar em acréscimo de fundamentação para suprir eventual
deficiência atribuída às instâncias ordinárias, porquanto a decisão proferida por esta
Documento eletrônico VDA55905262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 0f3c2386-ff96-448e-bda6-4456668ee521

Corte limitou-se a observar o postulado insculpido no
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Acrescento, ainda, que, nos termos da decisão recorrida, não há, nestes
autos, ilegalidade manifesta que permita a concessão da ordem pleiteada.
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão combatido (e-STJ fls.
):
34/35
Por fim, o laudo pericial de fls.
concluiu que a arma de fogo, calibre
122/129
nominal .28, e as munições apreendidas mostraram-se aptas para a
realização de disparos.
[...]
Ressalte-se, ainda, que ficou demonstrado que a posse da arma de fogo era
compartilhada entre os recorrentes, tanto que estavam caçando os animais
silvestres juntos com o uso do armamento.
Nesse sentido:
7. Acerca da coautoria, é cediço que esta Corte Superior admite o citado
instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da
Para que se verifique a coautoria, é mister que reste
Lei n. 10.826/2003.
evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou
que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de
desígnios, dentro de um objetivo comum. Ademais, deve restar claro que os
agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma. (STJ -
HC n.
T5 Quinta Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas J.
516.153/SC
18.8.2020 - D Je 24.8.2020).

Ressaltei, na decisão ora combatida, que, segundo o entendimento desta
Corte, “[a] redação do
caput, do Estatuto do Desarmamento não exige, no
art. 14,
crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a
conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o
aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo que,
embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso
(HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
eventual de pessoas”
477.765/SP,
julgado em
DJe de
.
7/2/2019,
19/2/2019)
Na espécie, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que as instâncias de
origem, após detida apreciação dos elementos fático-probatórios, concluíram pela
posse compartilhada da arma de fogo entre o paciente e a coautora, conclusão
corroborada pelo registro de que ambos se encontravam caçando animais silvestres
utilizando o armamento, tendo o paciente plena ciência do artefato.
Esse quadro evidencia o vínculo subjetivo entre ambos, suficiente para a
configuração da coautoria delitiva, sendo irrelevante que o paciente não estivesse na
Documento eletrônico VDA55905262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 0f3c2386-ff96-448e-bda6-4456668ee521

posse do artefato no exato momento da abordagem, porquanto, à luz do acórdão
recorrido, é incontroverso que, em conjunto com a coautora, detinha previamente a
posse compartilhada do armamento.
Portanto, nos termos da fundamentação anteriormente apresentada, a
reversão do panorama fático delineado nos autos, com o objetivo de infirmar as
premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, demandaria intenso revolvimento fático-
probatório, providência inadmissível na via eleita.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO OU A REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DA
ART. 28
PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA
LEI N. 11.343/2006.
CONDENAÇÃO. REGIME. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME
MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. A pretensão absolutória ou desclassificatória, a toda evidência, não cabe
ser examinada na via eleita, por demandar ampla incursão nos elementos
probatórios, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas
corpus.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
999.664/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

De igual modo, mostra-se inviável a alteração do regime inicial de
cumprimento da pena, bem como a substituição da reprimenda.
Com efeito, dos autos se extrai que o agravante foi condenado às penas de
2 anos e 3 meses de reclusão e 10 meses e 3 dias de detenção, pelos crimes
tipificados nos arts. 14 da
e 29,
,
o § 4o, III e V, da
Lei n. 10.826/2003
caput c/c
circunstância que, em tese, permitiria a fixação do regime aberto.
Lei n. 9.605/1998,
Todavia, o paciente é reincidente, razão pela qual, nos termos do
§§
art. 33,
2o e 3o, do Código Penal e do enunciado da Súmula n. 269 desta Corte, justifica-se a
imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tal como decidido
pelas instâncias de origem.
Documento eletrônico VDA55905262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 0f3c2386-ff96-448e-bda6-4456668ee521

Ademais, estando assentado pelas instâncias ordinárias que a substituição
da reprimenda não se mostra socialmente recomendável, não é possível a reversão
desse quadro por esta Corte sem amplo revolvimento fático-probatório.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO
DO CÓDIGO PENAL
ART. 180
- CP. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E
PESSOALIDADE DO ATO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
ABERTO.
DESCABIMENTO.
REINCIDÊNCIA
DO
RÉU.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. Ainda, a defesa pleiteia a fixação de regime inicial aberto para
cumprimento da pena imposta, ao argumentou que o regime menos gravoso
melhor se amolda ao caso, porquanto o acusado não seria reincidente
específico, as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis, o crime
cometido seria sem violência ou grave ameaça e o bem teria sido restituído
à vítima.
6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a situação de reincidência
do agente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 4 anos e as
circunstâncias judiciais são favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial
semiaberto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula n. 269 deste Sodalício:
"[é] admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais".
Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.359.464/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
20/5/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RAZÕES DA
DECISÃO NÃO INFIRMADAS NESTA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada ressaltou que a fixação do regime inicial semiaberto a
réu condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, diante da
reincidência do acusado, está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, consolidada na Súmula n. 269.
2. Todavia, no agravo interposto, a defesa nada disse sobre o referido
enunciado sumular, tampouco citou precedentes em que haja sido admitida
a fixação do regime aberto a réu reincidente.
3. Conclui-se que o agravante deixou de rebater os fundamentos exarados
na decisão agravada, o que inviabiliza o exame do pleito veiculado neste
recurso.
Documento eletrônico VDA55905262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 0f3c2386-ff96-448e-bda6-4456668ee521

4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.056.569/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
2/3/2026.

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, entendo que o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de
alterar o entendimento consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 0f3c2386-ff96-448e-bda6-4456668ee521

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0080830-9
HC 1.078.449 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000721620208260420
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NAILSA CARLOS ROCHA
ADVOGADA
: ÉRIKA DOS SANTOS OLIVEIRA - SP295846
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DEIVID SEAWRIGHT
CORRÉU
: LUCIANA DOMINGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEIVID SEAWRIGHT
ADVOGADA
: ÉRIKA DOS SANTOS OLIVEIRA - SP295846
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264155047074548188@
2026/0080830-9 - HC 1078449 Petição : 2026/0030131-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:50
Código de Controle do Documento: 8A9A7A4F-3F65-4B3D-8A77-C710D88681D2